Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705245-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos (0701092-76.2023.8.07.0007) de cumprimento de sentença proposto pelo agravado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por NAJEH MOUNIR em face de NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME. Cadastrem-se os patronos das requeridas, conforme cópias das procurações anexados nos ids. 148776102, 148776103 e 148776104. Conforme cópia da sentença anexada ao Id. 148772938, as requeridas foram solidariamente condenadas ao pagamento dos valores correspondentes aos alugueis inadimplidos, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde agosto de 2020 até efetiva desocupação do imóvel pela requerida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, além de multa de 10%; bem como foi o despejo da requerida na forma do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Nestes autos, a parte exequente formula pedido de cumprimento de sentença tão somente quanto a expedição de mandado de despejo imediato. Cumpre esclarecer, todavia, que a ordem de despejo constitui efeito lógico da sentença de procedência dos pedidos autorais. Ademais, a apelação interposta nos autos do processo de conhecimento pela requerida foi recebida sem efeito suspensivo (Id. 148772940). Expeça-se mandado de despejo nos moldes da sentença de Id. 148772938 proferida nos autos do processo de conhecimento no 0711469-14.2020.8.07.0007, conforme pugnado na petição de Id. 148772937. Defiro o recurso ao arrombamento e ao auxílio policial, nos estreitos limites do necessário. Expeça apenas um mandado. Findo o prazo para desocupação voluntária, o oficial de justiça deverá retornar ao local e promover o despejo ou, caso o imóvel já esteja desocupado, deverá promover a imissão da parte autora na posse. A parte autora deverá promover, às suas expensas, a remoção de eventuais bens móveis deixados no local ao depósito público e, enquanto a remoção não é promovida, nomeio-a depositária fiel. Saliente-se ao autor que é dever da parte interessada entrar em contado com o oficial de justiça por meio do e-mail funcional para o devido cumprimento da diligência, conforme orientações ao https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/perguntas-frequentes. Assim, desde logo, fica o requerente intimado a acompanhar a distribuição do mandado e, em contato com o oficial de justiça, por meio do e-mail institucional do oficial de justiça, fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Defiro o cumprimento em horário especial. Expeça-se.” – ID 149294534 Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais a parte requerida, ora embargante, aduz que a decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença foi omissa quanto ao prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio. DECIDO. Destaco que, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso sob análise não houve qualquer omissão do Juízo. A decisão foi clara em fazer referência à sentença, a qual, proferida em 11 de julho de 2022, concedeu à parte o prazo até 20 de janeiro de 2023 para deixar o imóvel. Caso o inconformismo do embargante se refira ao mérito da decisão, deve aviar o recurso adequado. Pelo exposto, conheço dos embargos para, no mérito, negar-lhes provimento. Melhor analisando os autos, em cotejo com a demanda principal, contudo, verifiquei que não se observou a disposição do art. 65, da Lei de Locações, pois não houve intimação pessoal da requerida para desocupação voluntária do imóvel, após a publicação da sentença. Portanto, em complemento à decisão de ID n.149294534, determino que a desocupação voluntária aconteça até 14 de agosto de 2023, de acordo com a determinação do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Expeça-se com urgência, observando-se as determinações desta decisão e daquela de ID n. 149294534.” ID 145704862 Em suas razões recursais (ID 43612341), a agravante sustenta “existem dois recursos (apelações) que tramitam na 5o Turma Cível do TJDFT, que versam exatamente sobre o contrato de locação do imóvel em tela: 0711469-14.2020.8.07.0007 e 0706300-46.2020.8.07.0007. Destaca-se ainda, que embora os mesmos não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, tem-se a necessidade, para o deferimento de cumprimento provisório de sentença, observância e obediência ao exposto no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil: ( ).” Destaca que “para o deferimento do cumprimento provisório de sentença, como no caso dos autos, há notória necessidade de prestação de caução suficiente e idônea para resguardar eventual ocorrência de prejuízo grave ou de difícil reparação, o que lamentavelmente, não foi observado pelo Juízo da 1o Vara Cível.” Afirma que “o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, condiciona o cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução suficiente e idônea, ou seja, não é mera faculdade do magistrado deferir pedido cumprimento provisório de sentença, existe a real necessidade de garantia” e “o caso em tela, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, estabelecidas no artigo 521, do Diploma Processual Civil”. Requer ao final: “a) Concessão de liminar para suspender o processo de no. o0701092-76.2023.8.07.0007, até o julgamento do presente; b) No mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, para condicionar a tramitação do processo no. 0701092-76.2023.8.07.0007 a prestação de caução no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).” Preparo recolhido (ID 43622805). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual recebido o cumprimento de sentença provisório e determinada a expedição de mandado de despejo. A agravante alega, em suma, que a decisão incorreu em erro, porquanto, para cumprimento provisório da sentença, seria necessária a fixação de valor da caução nos termos do art. 520, inciso IV do Código de Processo Civil. E requer efeito suspensivo para suspender a decisão pela qual determinada a desocupação do imóvel até o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consoante bem destacado na decisão agravada, trata-se de cumprimento provisório de sentença em ação de despejo por falta de pagamento referente ao contrato de locação firmado pelas partes tendo como objeto o imóvel comercial localizado na QI 01, lote 500, Gama-DF – ID 148772938. Eis o dispositivo da sentença: a) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento dos alugueis inadimplidos, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde agosto de 2020 até efetiva desocupação do imóvel pela requerida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, além de multa de 10%; b) determinar o despejo da requerida na forma do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Intime-se a requerida para desocupar o imóvel até 20 de janeiro de 2023, sob pena de despejo.” Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo e o artigo 58, inciso V da Lei 8.245 – Lei de locação estabelece que “ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Assim, possível o cumprimento de sentença provisório da sentença. Quanto à exigência de caução, de acordo com o 9o e 64 da Lei 8.245/91, no caso de execução provisória de valores relativos a aluguéis e demais encargos em atraso, não é necessária a caução para promoção do cumprimento provisório de sentença. Confira-se: “Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.” “Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.” Como se vê, o despejo por falta de pagamento (inciso III) é uma das hipóteses que dispensa a fixação de caução para o cumprimento provisório. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa, na hipótese de execução provisória, a prestação de caução. 2. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1158795, 07187536520188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 64 E 9o DA LEI N. 8.245/91. PROPOSITURA DE AÇÃO RECONVENCIONAL. ARTIGO 520, INCISO IV E § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI ESPECIAL. 1. Segundo prescrevem os artigos 64 e 9o da Lei n. 8.245/91, no caso de execução provisória de valores devidos a título de aluguéis e demais encargos em atraso, não se exige caução para promoção do feito executivo. 2. Verificando-se que a hipótese trata de despejo com fundamento na falta de pagamento, deve ser aplicado o disposto no artigo 64 da Lei n. 8.245/91, que dispensa, no caso de execução provisória, a prestação de caução, ainda que tenha sido proposta ação reconvencional, a qual, por si só, não tem o condão de atrair a incidência do disposto no art. 520, inciso IV e §5o, do Código de Processo Civil, em detrimento à norma especial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1092116, 07176323620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se ainda que as disposições quanto a exigência de caução para o cumprimento de sentença provisório previstas no art. 520, IV do Código de Processo Civil, não se aplicam ao caso dos autos, tendo em vista o caráter de subsidiariedade da aplicação do CPC à matéria (art. 79, Lei 8.245/91). Desta forma, mostra-se correta a decisão pela qual determinada a expedição do mandado de despejo independente do pagamento de caução. Assim, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora